Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0701428-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: MAYCON DE MOURA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em sede de cumprimento de sentença proposto por MAYCON DE MOURA CRUZ, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada agravante. Em suas razões (ID 49136203), a empresa agravante informa, preliminarmente, que o cumprimento de sentença originário versa sobre execução de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 7.000,00 referente ao alegado descumprimento de obrigação de fazer. Sustenta, em singela síntese, que não houve a necessária intimação pessoal da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, restando violado o disposto na súmula 410/STJ, aduzindo, ainda, que de forma diversa do que alegado pelo credor agravado, a empresa recorrente cumpriu com a determinação judicial em sua integralidade, a tempo e modo, conforme documentos colacionados aos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada para afastar a cobrança das astreintes e, via de consequência, extinguir o cumprimento de sentença instaurado. Preparo regular (ID 49137797). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO em face de MAYCON DE MOURA CRUZ. A excipiente alega, em síntese, a inexigibilidade da multa pois não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, violando o enunciado da súmula 410 do STJ, bem como o cumprimento da obrigação de fazer. Pede o acolhimento da exceção para reconhecer o cumprimento voluntário da obrigação para julgar extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Intimado a se manifestar, o Autor alega que não se aplica o entendimento firmado na súmula 410 do STJ, em razão da validade da intimação realizada via sistema eletrônico e que a dívida continua sendo cobrada, conforme documento anexado. Eis, em síntese, o necessário. Decido. Não assiste razão ao excipiente quanto à inexigibilidade da multa. Isso porquê, o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, dispõe que as intimações feitas em portal eletrônico, como no presente caso, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COMPROVADA. REDUÇÃO DA MULTA. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A súmula 410 do STJ, que determina a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se aplica ao presente caso, já que a parte, empresa cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, foi devidamente intimada por meio eletrônico, sendo as intimações realizadas na forma eletrônica consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. 3. No caso, não se trata de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas, sim, de resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial. 4. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. 5. O valor máximo arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Tendo a agravante descumprido a ordem judicial, correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor devido pela desobediência ao comando judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659844, 07351722420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. ASTREINTES. VALOR CONSOLIDADO. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. II. A intimação por meio eletrônico em portal próprio da parte devidamente cadastrada é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, segundo o disposto no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. III. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não impede que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal. IV. A ponderação judicial que se faz no cumprimento de sentença que tem por objeto o quantum consolidado das astreintes não diz respeito à adequação do valor da multa como instrumento de coerção, mas à sua proporcionalidade como sanção pecuniária que reverte patrimonialmente para o credor da obrigação de fazer inadimplida. V. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a natureza da demanda, a obrigação de fazer cumprida com atraso e a dimensão econômica da causa, é cabível a sua limitação para impedir que se converta em fonte de enriquecimento injustificado. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. . (Acórdão 1428846, 07331728520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de que a obrigação foi cumprida, o documento juntado pelo Autor no id 161087894 com data de 09/05/2023 informa que o débito continuava sendo cobrado no Serasa Limpa Nome em contrariedade ao que restou estipulado na sentença: "Entretanto, diante do reconhecimento da sua inexistência, a parte ré não poderá promover qualquer tipo de cobrança relacionada aos débitos, mesmo por meios indiretos como o “Serasa Limpa Nome”, devendo promover o cancelamento da inscrição desses débitos perante os órgãos de cadastro de inadimplentes." Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora, via sistema sisbajud.” Esclarecida a questão, cinge-se a controvérsia instaurada acerca das seguintes matérias processuais suscitadas pela empresa recorrente: a) nulidade da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, o que acarretaria a exclusão da multa imposta; b) a ausência de título judicial hábil a aparelhar o cumprimento de sentença originário, posto que a obrigação foi devidamente cumprida pela empresa recorrente, a tempo e modo. Inicialmente, faço consignar que as astreintes têm caráter coercitivo e sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs obrigação de fazer ou de não fazer. Estão inseridas no poder geral de cautela do Juiz e podem ser modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício (art. 537, §1o do CPC), sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. a) nulidade da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, o que acarretaria a exclusão da multa imposta: A agravante alega, em suma, a inexigibilidade da multa cominatória por violação ao preceito da Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, por não ter ocorrido a sua intimação pessoal. Eis o teor da aludida súmula: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410/STJ). Entretanto, tal argumento no sentido de que não houve a intimação pessoal da empresa agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, não deve prosperar. De acordo com o estabelecido no § 1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações, confira-se: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021)” O art. 5o, e § 6o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, determina que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o dessa Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” bem como “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No âmbito desta Corte de Justiça a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. Deste modo, verifica-se que o pressuposto essencial para a aplicação da multa cominatória, qual seja, intimação pessoal da requerida e seu(s) patrono(s), foi devidamente cumprida, não assistindo razão a agravante na alegação de violação à Súmula 410 do STJ. Portanto, não há que se falar em ausência de pressuposto processual consubstanciada na falta de intimação pessoal da instituição agravante acerca da obrigação de não promover qualquer tipo de cobrança “relacionada aos débitos, mesmo por meios indiretos como o “Serasa Limpa Nome”, devendo promover o cancelamento da inscrição desses débitos perante os órgãos de cadastro de inadimplentes, vez que se trata de empresa privada obrigada pelo art. 246, § 1o, do CPC a manter seu cadastro em autos eletrônicos para fins de citação e intimação e, portanto, considerada intimada pessoalmente. Sobre o tema, confira-se precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MULTA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. PARCEIRO ELETRÔNICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Quanto à intimação do devedor/agravante, verifica-se que no cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada. Esse é o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Ocorre que o art. 5o da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial inclusive eletrônico: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." No mesmo sentido, a Portaria GPR 239/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios) define obrigatoriedade de cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas, preferencialmente, por tal meio. E o artigo 5o da portaria acrescenta que, exceto os casos previstos em lei, comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. 5. Destarte, sendo o agravante entidade parceira no Sistema PJe, sua intimação pessoal ocorreu nos termos da Lei 11.419/2006. Assim, não há que se falar em nulidade de intimação ou exclusão de multa. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1654961, 07244355920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no sentido de ser válida a intimação pessoal de forma eletrônica aos previamente cadastrados. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)” “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.574.008/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.) Assim, como a agravante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica, não há que se falar em nulidade da intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer pela via eletrônica. b) ausência de título judicial hábil a aparelhar o cumprimento de sentença originário, posto que a obrigação foi devidamente cumprida pela empresa recorrente, a tempo e modo. Alega a empresa recorrente que a obrigação de fazer que deu origem ao cumprimento de sentença da multa cominatória foi cumprida. Ocorre que uma coisa é o cumprimento da obrigação de fazer; outra coisa é a execução a contento, isto é, que cumpra adequadamente, a tempo e modo, a obrigação estabelecida no título judicial. Na hipótese, verifico que a decisão de ID 149916025 dos autos originários determinou a intimação da “parte executada para que cumpra a obrigação de fazer, consistente em promover o cancelamento das restrições negativas e/ou cobranças realizadas por intermédio de órgãos de cadastro de inadimplentes, relativos a esses débitos declarados inexistentes, faturas de ID 100271520 e ID 100271521, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).” A decisão supracitada foi publicada em 07/03/2023. O colendo STJ possui entendimento firmado no sentido de que “A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é contado em dias úteis. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.998.372/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) Portanto, o termo “ad quem” para cumprimento da obrigação - 15 (quinze) dias - findou-se em 28/03/2023. Em 10/05/2023, o credor agravado ingressou com o cumprimento de sentença originário alegando que até aludida data a obrigação de fazer não havia sido cumprida pela empresa agravante, juntando a planilha respectiva fazendo constar 35 (trinta e cinco) dias de atraso no valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Para comprovar sua assertiva, juntou aos autos originários o documento de ID 161087894, datado de 09/05/2023, informando que o débito declarado judicialmente inexistente continuava sendo cobrado pela empresa recorrente no “Serasa Limpa Nome”. Portanto, o agravado se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de que houve o alegado descumprimento no prazo concedido pelo magistrado, a ensejar a execução das respectivas astreintes. Por sua vez, os documentos colacionados pela agravante em ID 49137781 não comprovam, com a eficiência necessária, suas alegações recursais, em especial em qual data o nome do agravado foi excluído do “Serasa Limpa Nome”, eis que os respectivos prints de tela mencionam o dia 04/07/2023. Não faz prova sequer acerca do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, a tempo e modo. Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão e ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator